Tribunal: TJPA
Processo: 0009705-42.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009705-42.2017.8.14.0040

APELANTE: JEFFERSON FERNANDO DE ARAUJO DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 54 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e se é cabível a ampliação do redutor da tentativa ao patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme e coerente, constitui prova suficiente da materialidade e da autoria em crimes patrimoniais.

4. A fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade se revela inidônea, por não individualizar concretamente a maior reprovabilidade da conduta, mas sim reiterar conceitos genéricos, o que viola o princípio da individualização da pena.

5. A valoração negativa da personalidade do agente também carece de fundamentos específicos e concretos, sendo insuficiente a mera referência à prática de outros delitos, sem que haja dados adicionais aptos a demonstrar traços de personalidade voltados à criminalidade.

6. A causa de diminuição da tentativa deve incidir em seu grau máximo (2/3), pois a execução do crime foi interrompida ainda em estágio incipiente do
iter criminis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e firme, é apta a embasar a condenação por roubo tentado. 2. A negativação dos vetores da culpabilidade e da personalidade exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inadmissíveis expressões genéricas. 3. A fração máxima de redução da pena pela tentativa é aplicável quando o iter criminis percorrido pelo agente é interrompido em estágio incipiente”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §3º; 44, I e III; 59; 77, caput; 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC nº 688.892/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.591.895/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jefferson Fernando de Araújo de Castro apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou à pena de 5 anos, 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 54 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 18465596)

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a neutralização dos vetores da culpabilidade e personalidade do agente, supostamente negativados à míngua de fundamentação idônea. Por fim, postula a ampliação do redutor da tentativa ao patamar máximo (ID 18465836).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 18465839), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 20467407).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Com efeito, inexiste margem para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso da instrução processual evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Na espécie, a
materialidade
restou comprovada pelo depoimento da vítima, o qual também foi conclusivo quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

PEDRO HENRIQUE ROCHA QUARESMA narrou em juízo que estava em frente de casa, quando o acusado desceu da moto e pediu o celular. Que o depoente reagiu e o acusado lhe deu um soco. Que o depoente gritou e o seu tio ouviu, momento em que outros populares se aproximaram e começaram a bater no acusado. Que o motorista da moto foi embora. Que o acusado foi preso na mesma hora pela polícia. Que nenhum pertence foi levado. (ID 18465596)

Diante desse quadro, não há que se falar em ausência de provas ou na insuficiência daquelas produzidas. Ao contrário, a materialidade e a autoria restaram cabalmente demonstradas por meio do depoimento da vítima, de modo que incide, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

De outro lado, a dosimetria da pena comporta reparos.

No ponto, o apelante pugna pela neutralização dos vetores da culpabilidade e personalidade do agente, supostamente negativados à míngua de fundamentação idônea. Confira-se, a esse respeito, a motivação desenvolvida pelo juízo recorrido para dosar a reprimenda objurgada:

O réu é reincidente (fl. 84); a culpabilidade é censurável, mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é voltada ao cometimento de crimes, tendo em vista que não foi um fato isolado em sua vida; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem atenuantes.

Deixo de aplicar a agravante da reincidência, por ter servido como direção para a fixação da pena base e sua aplicação seria bis in idem.

Presente causa de aumento de pena, qual seja, a prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em razão de ter o agente cometido o crime em concurso de pessoas. Por isso, aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, mais 02 (dois) anos de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, o que resulta em uma pena de 8 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Presente causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, parágrafo único, do CP (tentativa), diminuo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato A QUAL TORNO CONCRETA E DEFINITIVO. (ID 18465596)

Como se vê, a negativação da
culpabilidade
se deu mediante fundamentação inidônea, visto que “para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 688.892/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.9.2021).

Outrossim, “a análise da moduladora
personalidade
do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes". (STJ,
AgRg no HC n. 778.150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.4.2023).

Por tais razões, neutralizo as referidas vetoriais, reduzindo proporcionalmente a pena-base para 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa,
quantum
que corresponde à pena intermediária, em razão da ausência de eventos na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º, inciso II, do CP, valorando-a à fração de 1/3, resultando em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Em complemento, presente a causa de diminuição referente à tentativa, amplio o redutor ao patamar máximo, visto que “ficou claro que o acusado,
in casu
, não esgotou seu
iter criminis
, não tendo atingido seu intento em razão da rápida ação da vítima que passou a se defender até que” populares “chegaram para ajudá-la, de modo que não se mostra condizente, portanto, a fração utilizada na origem, de 1/3, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.591.895/DF
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.2.2020), do modo que a reprimenda imposta ao apelante fica definitivamente estabelecida em 2 anos e 27 dias de reclusão, em regime semiaberto (CP, art. 33, §3º) e pagamento de 5 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena, à vista dos arts. 44, I e III e 77,
caput
, ambos do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025